Tribunal: TJDFT
Processo: 0011940-54.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM SUPERMERCADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CÂMERAS DE SEGURANÇA. MONITORAMENTO. SÚMULA 567/STJ. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO REDUTORA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A prática de vários delitos de furto em continuidade delitiva evidencia o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ e da Corte.
3. O fato de o estabelecimento comercial estar equipado com sistema de monitoramento eletrônico e ser vigiado por seguranças não conduz à atipicidade da conduta, até porque isso não tornou impossível a consumação de furtos, tanto que o apelante subtraiu anteriormente outros objetos em duas ocasiões anteriores e distintas, além da tentativa de furto por que foi preso em flagrante. Inteligência da Súmula 567/STJ.
4. Revela-se mais adequada a definição de que escolha da fração redutora em sede do privilégio a que se refere § 2o do artigo 155, C.P.B (situando-se na órbita da discricionariedade motivada do Julgador) deve guardar relação com grau de reprovabilidade da conduta do agente e com o valor da res furtiva. Neste particular, tem-se definido que, quanto mais próximo do valor do salário mínimo então vigente, menor deve ser a diminuição e vice-versa. Precedentes deste Tribunal.
5. Fixação de multa deve obedecer aos mesmos critérios utilizados para fixação de pena privativa de liberdade.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.